Tribunal: TJPA
Processo: 0811939-85.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811939-85.2022.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GISELLE DANGELO ALMEIDA TRELHA, MATHEUS COSTA TRELHA, MANUELLY COSTA TRELHA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Responsabilidade civil do Estado. Omissão na conservação de via pública. Morte em acidente de trânsito. Manutenção da indenização por danos morais. Rejeição do recurso.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência, a qual reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público por omissão na manutenção da rodovia PA-160, determinando o pagamento de indenização por danos morais no valor de 100 salários-mínimos por autor, bem como pensão mensal à família da vítima, falecida após acidente de trânsito causado por buraco não sinalizado em via pública.

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão agravada padece de vício de fundamentação por ausência de aplicação expressa do método bifásico para fixação da indenização; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo, em desacordo com os parâmetros jurisprudenciais.

3. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, tendo examinado a responsabilidade estatal à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como a presença do nexo de causalidade e a extensão do dano, observando, ainda que implicitamente, o método bifásico consagrado pelo STJ.

4. O valor arbitrado a título de indenização por dano moral é proporcional à gravidade do dano e à conduta omissiva do ente público, compatível com o entendimento jurisprudencial em casos de falecimento causado por omissão estatal direta, não se justificando sua redução.

5. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou integralmente a sentença de procedência.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 489, § 1º, II e III; 1.021, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.903.593/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 25/10/2022; STJ, REsp 1.709.727/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, DJe 11/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/06/2025 a 16/06/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (Id. 26136940) interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática (Id. 23288960) que, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal em razão de acidente de trânsito com resultado morte, ocorrido em rodovia estadual mal conservada e desprovida de sinalização.

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada padeceria de vícios de fundamentação (art. 489, §1º, II e III, do CPC) e que o valor arbitrado a título de dano moral de 100 salários-mínimos por autor, mostra-se excessivo, destoando dos parâmetros estabelecidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do agravo interno (Id. 23525272).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Na origem, trata-se de ação de indenização proposta por Gisele Dangelo Almeida Trelha, Matheus Costa Trelha e Manuelly Costa Trelha, respectivamente esposa e filhos da vítima. Segundo alegam, no dia 18 de abril de 2022, o cônjuge e pai dos autores, ao conduzir uma motocicleta pela rodovia estadual PA-160, sofreu uma queda e ficou desacordado na pista, após a motocicleta colidir com um grande buraco presente na via, sem qualquer sinalização de alerta. O homem permaneceu exposto na rodovia, vindo a falecer após ser atropelado por um veículo que trafegava logo atrás. Os autores atribuem o acidente à omissão específica do Estado do Pará, que não teria sinalizado o buraco, apontado como a causa do óbito. Diante desses fatos, foi ajuizada a presente ação, pleiteando-se a indenização de R$ 606.000,00 a título de danos morais, R$ 6.500,00 por danos materiais e o pensionamento mensal no valor de R$ 2.890,30.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado do Pará por omissão na conservação da rodovia estadual PA-160, que apresentava buraco não sinalizado, circunstância que ocasionou acidente de trânsito com resultado morte. Com base nisso, condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor correspondente a 100 salários-mínimos para cada autor, além de pensão mensal.

O recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará foi julgado monocraticamente e teve seu provimento negado. A decisão manteve integralmente a sentença, entendendo que a indenização arbitrada não era excessiva diante da gravidade dos fatos e da jurisprudência aplicável, e que a responsabilidade estatal estava devidamente configurada.

A controvérsia recursal consiste na alegação do Estado do Pará de que o valor fixado a título de indenização por danos morais é excessivo e desproporcional, além de a decisão agravada não ter observado devidamente os critérios legais e jurisprudenciais para o arbitramento da compensação, especialmente o método bifásico adotado pelo STJ.

Não assiste razão ao agravante.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, tendo examinado os elementos constantes dos autos à luz da responsabilidade objetiva do Estado (CF, art. 37, §6º), da prova do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o resultado morte, bem como da razoabilidade e proporcionalidade do quantum indenizatório arbitrado, sendo certo que a fixação do valor da indenização obedeceu, ainda que de forma implícita, ao método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, a sentença e a decisão monocrática seguiu o critério bifásico da seguinte forma: (i) na primeira fase, reconheceu-se que o bem jurídico atingido foi a vida, o que justifica um alto patamar indenizatório; (ii) na segunda fase, consideraram-se as circunstâncias agravantes do caso concreto, como a omissão grave do Estado na sinalização da via, a morte do provedor familiar e o sofrimento dos autores, resultando na fixação de 100 salários-mínimos por autor.

Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO . DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MÉTODO BIFÁSICO . NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. 1 . O clube recreativo que possui em sua estrutura piscinas e lagoas é responsável pelo afogamento e óbito de criança em suas dependências, quando comprovada falha na prestação do serviço, configurada pela não adoção de medidas preventivas adequadas ao risco de sua fruição: segurança dos banhistas, salva-vidas, boias para a indicação da parte funda da rasa do lago, profissional médico, aparelho de respiração artificial. 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa 3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano . Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 5 . Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. 6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros (EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) 7 . Conforme a jurisprudência do STJ, a indenização pela morte de filho menor, que não exercia atividade remunerada, deve ser fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. 8. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1332366 MS 2012/0138177-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2016)”

O quantum fixado pelo juízo de origem revela-se adequado à gravidade do dano suportado pelos autores, que perderam o chefe de família por falha grave na prestação do serviço público de manutenção da via, o que justifica a indenização robusta, não apenas com função reparatória, mas também pedagógica e inibitória de futuras condutas omissivas.

Ademais, os precedentes jurisprudenciais citados pelo agravante dizem respeito a hipóteses distintas, não servindo como paradigma para modificação do julgado em questão, que se alinha, por sua vez, à orientação predominante desta do próprio Superior Tribunal de Justiça em casos de acidente fatal decorrente de omissão estatal direta.

Por fim, cumpre observar que o recurso apresenta mera repetição dos fundamentos já enfrentados e rejeitados na decisão monocrática, sem impugnação específica.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a sentença.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 9 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2025